Tribunal: TJSP
Processo: 1112251-13.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – APURAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DO IMÓVEL – NECESSIDADE DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÕES zPARA CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVIA ANHANGUERA E CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO – RETIFICAÇÃO OCORRENTE "INTRA MUROS". DESCABIMENTO DO CONTEXTO PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO E DE INVIABILIDADE CITATÓRIA. NO MÉRITO. PROVA PERICIAL COM ELUCIDATIVA APURAÇÃO TÉCNICA E DE

Ementa:
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – APURAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DO IMÓVEL – NECESSIDADE DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÕES zPARA CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVIA ANHANGUERA E CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO – RETIFICAÇÃO OCORRENTE "INTRA MUROS". DESCABIMENTO DO CONTEXTO PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO E DE INVIABILIDADE CITATÓRIA. NO MÉRITO. PROVA PERICIAL COM ELUCIDATIVA APURAÇÃO TÉCNICA E DE DETALHAMENTO DE CADA ÁREA EM PARTICULAR.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO NEGADO.